Tribunal: TJDFT
Processo: 0004675-35.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÕES DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM AJUIZADAS CONCOMITANTEMENTE. UNIÕES ESTÁVEIS PARALELAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE FIDELIDADE. INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. AUSÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURADORES DO RELACIONAMENTO CONJUGAL DE FATO NÃO DEMONSTRADOS. PROVAS INSUFICIENTES. ENCARGO PROBATÓRIO DESCUMPRIDO. CONVIVÊNCIA MARITAL NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença conjunta que julgou improcedentes os respetivos pedidos iniciais de cada qual das apelantes, que visavam o reconhecimento da união estável que ambas alegaram ter estabelecido concomitantemente com o hipotético companheiro falecido até a data do óbito dele.
2. A união estável é reconhecida como entidade familiar quando restar configurada concomitantemente a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o intuito de constituição de família
3. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se admite o reconhecimento de uniões estáveis paralelas ou de união estável concomitante a casamento em que não configurada a separação de fato.
4. Malgrado a legislação pertinente não a relacione expressamente dentre os requisitos para configuração da união estável, a fidelidade é inerente a esse tipo de relacionamento afetivo, estando inserida no dever de respeito e de lealdade naturalmente assumido entre os que pretendem constituir uma relação familiar. Precedente STJ.
5. A união estável é uma das situações fáticas mais propícias à prova. Quando efetivamente existe, a prova é plena de detalhes, circunstâncias, tempos e espaços compartilhados com familiares, amigos e vizinhos, como por exemplo a composição de acervo fotográfico, a divisão de despesas, existência de conta e cartão de crédito de maneira conjunta, dependência em imposto de renda, no registro funcional e em clubes sociais, formação de patrimônio comum e, não raras vezes, a coabitação. Enfim, o manancial probatório é amplo.
6. Nas hipóteses, dos documentos acostados e dos relatos das testemunhas, em resumo, percebe-se apenas que a presença de um tipo de relacionamento que, a rigor, não possuía o denominado “affectio maritalis”, mas um namoro mais íntimo e qualificado pela longa duração, ainda assim, sem fidelidade por parte do falecido, o que não induz a formação de união estável.
7. Consoante regras de experiência comum (CPC, art. 375), em ambos os casos, o namoro paralelamente mantido por ele com outra pessoa no mesmo período, a falta de acervo fotográfico do relacionamento no ambiente familiar do falecido, o fato de não ser dependente dele junto ao órgão público ao qual ele era vinculado, em plano de saúde, em seu imposto de renda ou em clubes recreativos, a falta de conta bancária conjunta ou de cartão de crédito comum e, na segunda hipótese, o desconhecimento acerca da existência de outros três filhos do suposto companheiro, tudo isso depõe contra a constatação da alegada união estável.
8. Cumpria as respectivas autoras a comprovação do que cada qual alegou. No entanto, considerando que não foram anexados documentos suficientes a atestar alguma das supostas convivências maritais e que a prova testemunhal não encontra ressonância no acervo probatório produzido em ambos os processos, apontando senão que elas mantiveram namoro paralelo com o falecido, a denotar ausência de compromisso conjugal em ambos os casos, tem-se que não restaram atestadas as exigidas características expostas no art. 1.723 do CC, o que torna inviável o reconhecimento de qualquer uma das aduzidas uniões estáveis.
9. Recursos improvidos.